Tribunal: TJDFT
Processo: 0708915-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa. Agravo de instrumento. Penhora de imóveis. Pronunciamento judicial sem conteúdo decisório. Despacho de mero expediente. Ausência de carga decisória. Inadmissibilidade do recurso. Artigo 1.001 do CPC.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento interposto contra despacho proferido no bojo do cumprimento de sentença, concedeu prazo para manifestação do exequente sobre o prosseguimento da hasta pública, observando a existência de hipoteca judiciária anterior sobre os bens e o direito de preferência.
II. Questão em discussão.
2. A questão em discussão consiste em saber se o despacho que apenas determinou a manifestação dos exequentes acerca da continuidade do leilão, à vista de hipoteca judicial anterior, possui natureza decisória e pode ser impugnado por agravo de instrumento.
III. Razões de decidir.
3. Nos termos do artigo 1001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, eis que se restringe a impulsionar o feito, sem decidir nenhuma questão processual nem interferir no mérito do conflito de interesses.
4. É inadmissível a interposição de agravo de instrumento em face de provimento judicial que não possui carga decisória, notadamente quando se limita a conceder à parte prazo para manifestar interesse no prosseguimento da expropriação de bens do devedor.
5. Pronunciamento judicial que se limita a conceder prazo para manifestação da parte sobre o prosseguimento de atos executórios, sem deliberar sobre questões de mérito ou processuais controvertidas, não possui natureza de decisão interlocutória, configurando despacho de mero expediente destinado ao impulsionamento processual.
6. Não se verifica prejuízo direto e atual quando o pronunciamento impugnado não decide sobre a preferência creditória e sequer ocorreu o leilão que geraria eventual produto a ser distribuído entre os credores
IV. Dispositivo.
7. Agravo de instrumento não conhecido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 203, §§ 1o a 4o, 1.001 e 1.015.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1898188, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 24.07.2024; TJDFT, Acórdão no 1310882, Rel. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 10.12.2020.